Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-52.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS INDEVIDOS DE PARCELAS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I - Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS INDEVIDOS DE PARCELAS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I - Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato objeto da ação - Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo por ele não contratado - Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva do banco - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ – II - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora - Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu – III - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários - Indenização mantida em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV – Ausente prova de que a autora se beneficiou do valor disponibilizado pela instituição financeira, incabível sua condenação ao pagamento da respectiva quantia - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pela recorrida, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004407-52.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
CETELEM S/A, é apelada BEATRIZ DAS NEVES DOMINGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004407-52.2018.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 37588
APEL.No: 1004407-52.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : BANCO CETELEM S/A
APDO. : BEATRIZ DAS NEVES DOMINGUES (JUST GRAT)
JUIZ : DIEGO GOULART DE FARIA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

DESCONTOS
INDEVIDOS
DE
PARCELAS

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DEVOLUÇÃO DE
VALORES DANOS MORAIS SUCUMBÊNCIA I -
Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da
prova - Não comprovação de que a autora contraiu o débito
relativo ao contrato objeto da ação - Negligência do banco
réu ao descontar do benefício previdenciário da autora
parcelas de empréstimo por ele não contratado - Falha na
prestação de serviços - Responsabilidade objetiva do banco
- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo -
Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC -
Súmula no 479 do STJ II - Devida a restituição total dos
valores
indevidamente
descontados
do
benefício
previdenciário da autora - Devolução que se dará de forma
simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu
III - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova
do prejuízo, o dano moral puro é presumível - Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários - Indenização mantida em R$10.000,00,
quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes IV Ausente
prova de que a autora se beneficiou do valor disponibilizado
pela instituição financeira, incabível sua condenação ao
pagamento da respectiva quantia - Decisão mantida -
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP -
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pela
recorrida, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido.”
Apelo do réu em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 19.02.2020, em ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004407-52.2018.8.26.0438 -Voto no
3
Restou comprovado, por intermédio de prova
pericial, que o contrato não foi firmado pela autora, mas
por terceiro, a ensejar inegável prejuízo, também, à
instituição financeira. Incabível arcar com qualquer
responsabilidade,
em
razão
da
culpa
exclusiva
de
terceiro, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. O valor
depositado em favor da autora deve ser devolvido ao
apelante ou, ao menos, compensado com o valor da
condenação. A condenação por danos morais deve ser
afastada ou, caso não seja este o entendimento, reduzido
o valor fixado a este título. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 243/261.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização, ajuizada pelo
apelado, com base em contrato de cartão de crédito
consignado e autorização para desconto de folha de
pagamento (fls. 83/86).
Sustentou, em síntese, na inicial, que
jamais contratou cartão de crédito perante a instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, tem
ocorrido
indevidos
descontos
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteou, por esta razão, a suspensão dos
descontos,
a
devolução,
em
dobro,
dos
valores
indevidamente descontados e a reparação pelos danos
morais sofridos (fls. 01/18).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, atribuindo ao réu o
ônus da sucumbência (fls. 211/216).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitarse
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004407-52.2018.8.26.0438 -Voto no
4
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez que suficientemente motivada, inclusive com citação
de jurisprudência, ratifica-se, na íntegra, os seus
fundamentos de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “anoto
que a relação estabelecida entre as partes é de consumo,
sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto
que, conforme se extrai dos autos, a relação jurídica
entre as partes se enquadra nas figuras jurídicas
definidas pelos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. A
questão inclusive está pacificada pela jurisprudência do
C. STJ, consoante o enunciado da Súmula n.o 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim, por se tratar de relação de consumo, cabível a
inversão do ônus da prova, conforme previsão do art. 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, posto que
as alegações da requerente são verossimilhantes. A
controvérsia dos autos reside na contratação pela autora
do cartão de crédito com margem consignável junto ao
banco requerido. A autora afirma desconhecer o que
ensejou os descontos em seu benefício, do qual provém de
um cartão de crédito, sustenta que não o autorizou. A
Resolução
n.o
1.305/2009
do
Conselho
Nacional
de
Previdência Social prevê a reserva de margem consignável
para operações com cartão de crédito em benefícios
previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa
n.o 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor
aposentado, seja por escrito ou pela via eletrônica. Pois
bem. Verifico que no contrato juntado pelo banco
requerido às fls. 83/87, que, de fato, a autora teria
realizado
termos
de
adesão/autorização
com
margem
consignável. Assim, para a solução do litígio foi
determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo
laudo foi juntado às fls. 188/197. O nobre perito
judicial, equidistante das partes e de confiança deste
Juízo, apurou que “A assinatura questionada, indicada no
item 2 Do Material Questionado desde trabalho, não se
identifica com os padrões gráficos examinados, tratando-
se de assinatura inautêntica, isto é, não partiu do punho
escritor
de
BEATRIZ
DAS NEVES
DOMINGUES,
conforme
demonstrado no item 6- dos exames”. Não bastasse, o
expert apontou diversas divergências entre a assinatura
constante do contrato e a apresentada no padrão de
confronto, conforme se observa às fls. 194. Cumpre frisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004407-52.2018.8.26.0438 -Voto no
5
que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC)
exige expressa autorização do consumidor, seja por
escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o
art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS no
28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS n.o
39/2009, conforme segue: Artigo 3o - "Os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos
pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no
respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento
de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por
instituições financeiras, desde que: (...) III
a
autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou
por meio eletrônico e em caráter irrevogável e
irretratável, não sendo aceita autorização dada por
telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de
prova
de
ocorrência".
Desta
forma,
considerando a
ausência de comprovação da relação jurídica pelo banco
requerido, a declaração de inexigibilidade de débitos é
medida de direito que se impõe, posto que as alegações da
requerente de que não contratou o cartão de crédito com
margem consignável foram confirmadas. Quanto ao pedido de
devolução em dobro dos valores cobrados, dispõe o
parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor: Art. 42, § único - "O consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.” Nos autos não ficou comprovada a má-
fé do banco requerido, o que afasta a aplicação do art.
42, § único do Código de Defesa do Consumidor. Desta
forma, a devolução dos valores descontados indevidamente
deverá ocorrer na forma simples, conforme entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça São Paulo. Senão vejamos:
“Prestação
de
serviços
Repetição
de indébito c.c.
indenização
Cobrança
indevida
Má-fé
não
comprovada
Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC,
para devolução em dobro. 2. Danos morais Inexistência
Meros
aborrecimentos
incapazes
de
gerar
os
danos
alegados. 3. Sucumbência recíproca bem reconhecida.
Recursos
improvidos.”
(TJSP,
Apelação
Cível
n.o
1013809-75.2015.8.26.0564, Rel. Des. Vianna Cotrim, 26a
Câmara de Direito Privado, julgado em 27/07/2017). Passo
à análise da indenização por danos morais. Anoto que os
sucessivos
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário recebido do INSS pela autora, causaram
significativo abalo econômico, tendo em vista que recebe
pequena quantia por mês, de modo que a conduta do banco
requerido
causou
transtornos
que
merecem a devida
reparação civil. Deve ser fixada em termos razoáveis, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004407-52.2018.8.26.0438 -Voto no
6
se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento
indevido,
com
manifestos
abusos
e
exageros, devendo o arbitramento operar com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das
partes,
orientando-se
o
juiz
pelos
critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor
a repetir o ato” (REsp no 245.727/SE, Quarta Turma,
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em
28.3.2000, Diário da Justiça de 5.6.2000, p. 174). Deste
modo, fixo a indenização por danos morais em R$10.000,00
(dez mil reais), valor suficiente para cumprir as
finalidades pedagógica e compensatória, bem como para
evitar o enriquecimento sem causa, atento aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Ante o exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os
pedidos,
por
consequência, extingo o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos
referentes ao cartão de crédito com margem consignável
(RMC) descrito na petição inicial; 2) CONDENAR o banco
réu a devolver na forma simples os valores descontados do
benefício no 137.930.439-0 da autora, com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a
partir de cada desconto indevido, e juros legais de 1% ao
mês, a contar da citação; e 3) CONDENAR o requerido a
indenizar a autora, a título de danos morais, na
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a
partir desta sentença, nos termos da súmula 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro
desconto indevido), consoante o enunciado da súmula 54 do
C. STJ. Considerando a parcial procedência dos pedidos em
sede de cognição exauriente, CONCEDO a tutela antecipada
pleiteada na inicial, tendo em vista a probabilidade do
direito invocado e o perigo de dano, DETERMINO que o
banco requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto
no benefício previdenciário da autora relativo ao cartão
RMC impugnado nos autos, no prazo de 05 dias, contados da
intimação da presente sentença, sob pena de imposição de
multa diária, no valor de R$500,00, limitada a quantia de
R$20.000,00”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004407-52.2018.8.26.0438 -Voto no
7
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pela recorrida, em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso.
Salles Vieira, relator.